Tribunal: TJDFT
Processo: 0046823-48.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546 DO STF. TRANSPORTE IRREGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/DF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 661.702. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/1992. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO PARA FINS DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. No caso em análise, o auto de infração teria sido aplicado, exclusivamente, pelo DFTRANS/DF, autarquia que tem por finalidade exercer a atividade de policiamento do trânsito e de arrecadação de multas por infrações de trânsito. Em sendo assim, o DETRAN/DF não é parte legítima para ocupar o polo passivo da presente demanda, mesmo que o automóvel tenha sido recolhido em um de seus pátios.
2. No julgamento do Recurso Extraordinário no 661.702, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica sobre a matéria, que deve ser observado por todas as instâncias de todos os Tribunais do País: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (Tema 546).
3. Em sendo assim, a Suprema Corte terminou por assentar a validade do art. 28 da Lei Distrital no 239/1992, que embasou o Auto de Infração ora atacado, com exceção do § 7o, que trata sobre a exigência do pagamento de multas, preços públicos e demais encargos, para, com isso, autorizar liberação do veículo anteriormente apreendido”.
4. Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO para ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, com extinção do feito, sem julgamento de mérito, e, ainda, RECONHECER a legalidade do auto de infração lavrado pela autarquia distrital, bem como aplicação da multa por transporte irregular de passageiros.